Tribunal: TJMT
Processo: 1015016-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015016-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROGER RAPHAEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 935.624.971-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de exibição contratual e à declaração de nulidade dos descontos, mas condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em favor de ROGER RAPHAEL FERREIRA DE LIMA, em razão da recusa administrativa no fornecimento de documentos relativos a contratos que geraram descontos em seu contracheque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa injustificada do banco em fornecer a documentação contratual solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais; (
ii
) examinar se o valor fixado na sentença a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do banco em fornecer os documentos contratuais solicitados administrativamente configura falha na prestação do serviço, em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa reiterada do fornecedor em apresentar os contratos, mesmo após reclamações formais no PROCON, obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário para obter informações básicas sobre seus próprios débitos, caracteriza desvio produtivo do consumidor e enseja reparação por dano moral.

O dano moral, nessa hipótese, é in
re

ipsa
, decorrendo da conduta ilícita do fornecedor e do tempo despendido pelo consumidor para resolver questão que deveria ter sido solucionada de forma célere na via administrativa.

A alegação de que o contrato seria antigo e que a ação foi proposta tardiamente é afastada pelo conjunto probatório, que demonstra que os contratos e descontos questionados são recentes e que houve busca administrativa prévia.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

A tentativa de afastar a responsabilidade do banco com base na legislação sobre superendividamento é irrelevante, pois a controvérsia versa sobre a negativa de fornecimento de informações, e não sobre repactuação de dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa administrativa injustificada do fornecedor em apresentar documentos contratuais solicitados pelo consumidor configura falha na prestação do serviço.

O desvio produtivo do consumidor, que se vê compelido a recorrer ao Judiciário para obter informações básicas sobre seus contratos, caracteriza dano moral indenizável.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não configurando enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente recurso inominado (ID: 299670891), interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., insurge-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
IDs
: 299670883, 299670884), que, em síntese, reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de exibição contratual e ao pedido eventual de declaração de nulidade dos descontos, mas condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor de ROGER RAPHAEL FERREIRA DE LIMA.

Em suas razões recursais (ID: 299670891), o Recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fulcro no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, alegando risco de dano grave ou de difícil reparação.

No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que os documentos foram juntados aos autos tão logo tomou ciência da demanda, e que não haveria prova de recusa injustificada.

Adicionalmente, defende a ausência de dano moral indenizável, asseverando que o mero descumprimento contratual ou atraso na entrega de documentos não seria suficiente para configurar abalo moral, e que a parte Recorrida não teria comprovado efetivo sofrimento psíquico ou abalo à dignidade.

Argumenta, ainda, que a demora na propositura da ação (contrato de 2011, ação em 2023) descaracterizaria o alegado abalo moral e que qualquer condenação configuraria enriquecimento sem causa, em violação ao artigo 884 do Código Civil.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido de danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL E DO EFEITO SUSPENSIVO

Inicialmente, cumpre-me proceder ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID: 299670891). Verifico que o recurso foi interposto tempestivamente, em conformidade com o prazo estabelecido no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Outrossim, o preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado nos autos (
IDs
: 299670886, 299670892), atendendo ao disposto no artigo 42, § 1o, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Destarte, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que tange ao pleito de concessão de efeito suspensivo, formulado pelo Recorrente com base no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, entendo que a pretensão não merece acolhida. É cediço que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a regra geral é a de que o recurso inominado possui apenas efeito devolutivo, conforme expressamente preconiza o artigo 43 da Lei no 9.099/95.

A atribuição de efeito suspensivo, em caráter excepcional, somente se justifica quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese vertente, o Recorrente não logrou demonstrar a presença de tais requisitos.

A mera alegação de que a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representaria um "grave risco de irreversibilidade" para uma instituição financeira de porte como o Banco Santander, não se coaduna com a realidade econômica e a capacidade financeira da parte.

O valor arbitrado, em si, não se revela vultoso a ponto de comprometer a solidez ou a continuidade das atividades do Banco, tampouco configura um dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a mitigação da regra processual específica dos Juizados Especiais.

A finalidade da Lei no 9.099/95 é justamente a celeridade e a efetividade na solução dos litígios de menor complexidade, e a concessão indiscriminada de efeito suspensivo a recursos que não demonstram
periculum in mora
qualificado desvirtuaria tal propósito. Portanto, mantenho a decisão que admitiu o recurso apenas no efeito devolutivo (
IDs
: 299670897, 299670898).

II. DO MÉRITO RECURSAL

Adentrando ao cerne da controvérsia, a análise dos autos revela que a r. sentença deve ser integralmente mantida, porquanto a fundamentação nela exarada encontra-se em perfeita consonância com o arcabouço fático-probatório e com a legislação aplicável à espécie.

A. Da Falha na Prestação do Serviço e do Dever de Informação

O Recorrente argumenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que os contratos foram devidamente juntados aos autos com a contestação (ID: 299670864), e que não haveria prova de recusa injustificada em fornecê-los
administrativamente. Tal tese, contudo, não se sustenta diante da robustez das provas carreadas aos autos pela parte Recorrida.

Conforme exaustivamente demonstrado na petição inicial (ID: 299669887) e corroborado pelos documentos anexados, o Autor, ora Recorrido, empreendeu diversas tentativas de obter os contratos e informações detalhadas sobre os descontos em seu holerite (
IDs
: 299669891, 299669895, 299669896, 299669897, 299669898, 299669899, 299670850, 299670851, 299670852, 299670853, 299670854, 299670855, 299670856).

As reclamações formalizadas junto ao PROCON online, por meio dos protocolos no 2024.05/00009148965 e no 2024.05/00009227736 (
IDs
: 299669892, 299669893, 299669894), são prova inequívoca da busca administrativa do consumidor por informações que lhe eram devidas.

Em ambas as ocasiões, o Banco Santander, ora Recorrente, solicitou prazos adicionais para apresentar a documentação, mas, ao final, não a forneceu, conforme atestam os próprios registros do PROCON, que indicam a situação como "Não Resolvida" na primeira reclamação (ID: 299669892) e "Respondida" sem a efetiva entrega dos documentos na segunda (
IDs
: 299669893, 299669894).

A conduta do Recorrente, ao se omitir em fornecer os documentos solicitados na via administrativa, em flagrante desrespeito ao direito básico do consumidor à informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, configura uma falha grave na prestação do serviço.

O referido dispositivo legal é cristalino ao assegurar ao consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

A ausência de acesso aos contratos e planilhas evolutivas das dívidas, que geravam descontos diretos em seu holerite, impediu o Recorrido de exercer plenamente seu direito de fiscalizar a regularidade das cobranças e de planejar sua vida financeira.

A apresentação dos contratos em juízo (
IDs
: 299670866, 299670867, 299670868, 299670869, 299670870, 299670871, 299670872, 299670873, 299670874, 299670875, 299670876, 299670877, 299670878, 299670879, 299670880), embora tenha
levado ao reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, não elide a responsabilidade da instituição financeira pela conduta pretérita.

A falha já estava consumada
no momento em que
o consumidor foi compelido a buscar o Poder Judiciário para obter um documento que deveria ter sido fornecido de forma simples e transparente na esfera administrativa.

Este comportamento do fornecedor, que ignora as solicitações do consumidor e o força a acionar o aparato judicial, é precisamente o que a doutrina e a jurisprudência moderna denominam de "desvio produtivo do consumidor" ou "perda do tempo útil".

A teoria do desvio produtivo, amplamente reconhecida pelos tribunais pátrios, preconiza que a perda de tempo do consumidor para resolver problemas decorrentes da má prestação de serviços ou do descaso do fornecedor, que deveriam ser solucionados de forma célere e eficiente, configura dano moral indenizável.

Não se trata de mero aborrecimento, mas de uma violação à dignidade da pessoa humana, que tem seu tempo, recurso finito e valioso, desperdiçado em virtude da conduta negligente ou abusiva do fornecedor.

O tempo do consumidor é um bem jurídico tutelado, e sua subtração indevida, para fins de resolução de questões que deveriam ser simples, gera um prejuízo existencial que transcende o mero dissabor.

A r. sentença, ao reconhecer tal desvio produtivo, agiu com acerto e em conformidade com a mais atualizada interpretação do Código de Defesa do Consumidor.

B. Da Configuração do Dano Moral e da Proporcionalidade da Indenização

O Recorrente insiste na ausência de dano moral, alegando que a parte Recorrida não comprovou qualquer abalo à sua honra, imagem ou integridade moral, e que a demora na propositura da ação (mencionando um contrato de 2011) descaracterizaria o alegado sofrimento.

Tais argumentos, contudo, não prosperam.

Primeiramente, o dano moral, na hipótese de desvio produtivo do consumidor, é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria conduta ilícita do fornecedor, sendo desnecessária a comprovação de efetivo sofrimento psíquico.

A frustração, a angústia e a sensação de impotência experimentadas pelo consumidor que se vê obrigado a despender tempo e energia para resolver um problema que não criou, e que deveria ter sido solucionado administrativamente, são inerentes à situação e configuram o abalo moral.

A necessidade de recorrer ao Judiciário para obter informações básicas sobre seus próprios contratos, que impactam diretamente sua subsistência, é um fardo que excede o tolerável no cotidiano das relações de consumo.

Em segundo lugar, a alegação do Recorrente de que o contrato seria de 2011 e que a demora na propositura da ação descaracterizaria o dano moral é factualmente equivocada e desprovida de lastro probatório nos autos.

Os holerites juntados pelo próprio Recorrido (
IDs
: 299669891, 299670856) demonstram que os descontos do Banco Santander em seu contracheque são recentes, datando de 2021 e 2022, e se estendem até o holerite de fevereiro de 2025.

O "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado" (ID: 299670870), apresentado pelo próprio Recorrente, é datado de 08/03/2022, e os extratos dos contratos de empréstimo consignado (
IDs
: 299670873, 299670874, 299670875) indicam datas de liberação em 28/01/2022, 16/03/2022 e 02/02/2023, respectivamente.

As reclamações no PROCON, que precederam a ação judicial, são de maio de 2024 (
IDs
: 299669892, 299669893, 299669894).

Portanto, a cronologia dos fatos demonstra que o Recorrido buscou a via administrativa e, posteriormente, a judicial, em tempo razoável após a constatação da dificuldade em obter as informações sobre os descontos recentes.

A tese de "demora" ou "indústria do dano moral" é, neste ponto, uma tentativa de desvirtuar o foco da discussão e desqualificar a legítima pretensão do consumidor.

Por fim, a condenação por danos morais não se confunde com enriquecimento sem causa (Art. 884, CC/02), mas sim com a justa reparação de um dano extrapatrimonial.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela r. sentença (
IDs
: 299670883, 299670884) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta do fornecedor e ao abalo sofrido pelo consumidor.

Tal valor atende ao caráter compensatório da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito, e, simultaneamente, cumpre a função pedagógica e punitiva, desestimulando a reiteração de práticas abusivas por parte de grandes instituições financeiras que, por vezes, negligenciam o dever de transparência e informação nas relações de consumo.

A jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis tem se consolidado no sentido de que a recalcitrância do fornecedor em fornecer documentos essenciais, obrigando o consumidor a buscar o Judiciário, é conduta que enseja a reparação por danos morais em patamar compatível com o ora arbitrado.

C. Da Inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao Caso Concreto

O Recorrente, em sua contestação (ID: 299670864), e reiterando em suas razões recursais (ID: 299670891), invoca o Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, para argumentar que os créditos consignados não seriam computados na aferição do mínimo existencial (Art. 4o do Decreto) e que o inadimplemento do Autor decorreria de má-fé.

Contudo, a tese é manifestamente impertinente ao objeto principal da lide.

A presente ação não se trata de um processo de repactuação de dívidas por superendividamento, tampouco de uma discussão sobre a validade ou a abusividade das cláusulas contratuais dos empréstimos consignados em si.

O cerne da demanda, que resultou na condenação por danos morais, é a
falha no dever de informação
e o
desvio produtivo do consumidor
decorrentes da recusa administrativa do Banco em fornecer os contratos e as planilhas evolutivas das dívidas.

Ainda que os empréstimos consignados possuam regime jurídico próprio e, em certas circunstâncias, não sejam incluídos no cálculo do mínimo existencial para fins de repactuação, tal fato não exime a instituição financeira de seu dever fundamental de transparência e de fornecimento de informações claras e adequadas ao consumidor, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de "má-fé" do consumidor por ter buscado uma revisão de aposentadoria é completamente dissociada da conduta do Banco em negar acesso a
documentos contratuais, e não pode servir de justificativa para a violação de direitos consumeristas.

A r. sentença, ao julgar improcedente o pedido de restituição de valores e focar a condenação nos danos morais decorrentes da falha na informação, demonstrou a correta compreensão da controvérsia e a adequada aplicação do direito.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados, e em consonância com o entendimento consolidado desta Turma Recursal,
CONHE
ÇO
do recurso inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
IDs
: 299670883, 299670884) em todos os seus termos.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025